Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL.
I – Embora a instituição do imposto sobre renda e proventos seja de competência da União, art. 156 da CF, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal “o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”, art. 157, inc. I, da CF.
II – Constatado que o beneficiário de pensão por morte padece de esquizofrenia, crônica e irreversível, caracterizada pela alienação mental, deve ser concedida a isenção ao imposto de renda, nos termos do art. 6o, incs. XIV e XXI, da Lei 7.713/1988. Sentença mantida.
III – Apelação desprovida.